Tribunal: TJBA
Processo: 8186296-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8186296-10.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BERNARDINO COM
É
RCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.

ADVOGADOS: FELIPE MIRANDA ALPOIM BRAGA, GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO

APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Bernardino Comércio de Vestuário e Acessórios Ltda. contra sentença da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 290 do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se pessoa jurídica pode obter gratuidade de
J
ustiça, com base apenas em alegações genéricas e documentos unilaterais; estabelecer se cabe
oposição
de
E
mbargos de
D
eclaração contra despacho judicial que
somente
determina o cumprimento de diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de Justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando documentos unilaterais ou desatualizados.

4. A presunção de veracidade, quanto à alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, cabendo às pessoas jurídicas o ônus probatório da hipossuficiência.

5. A exigência judicial de comprovação documental da alegada hipossuficiência, no caso concreto, encontra amparo legal e constitucional, especialmente no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e no art. 98 do CPC.

6. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência legitima o indeferimento da gratuidade e, consequentemente, a extinção do feito, caso não haja recolhimento das custas, conforme o previsto no art. 290 do CPC.

7. Despacho judicial que, apenas, determina a comprovação de requisito processual não possui conteúdo decisório e, por isso, não é passível de impugnação por meio de
E
mbargos de Declaração, à luz do art. 1.001 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
Aclaratórios
não conhecidos.

––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, § 3º, 290 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Embargos de Declaração nº 70085559532, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 14.03.2022; TJ-PR, ED nº 0002569-80.2014.8.16.0092, Rel. Juíza Bruna Greggio, j. 23.03.2020.

––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8186296-10.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BERNARDINO COM
É
RCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.
,
sendo Apelad
o o

SALVADOR SHOPPING S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
e
NÃO CONHECER DOS ACLARATÓRIOS.